Tribunal: CARF
Processo: 15746.720054/2020-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016, 2017, 2018
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.Comprovada a observância dos requisitos dos arts. 142 do CTN e 10, 23 e 59 do Decreto no 70.235/1972, com descrição suficiente dos fatos, fundamentos jurídicos e elementos probatórios, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de motivação, preservado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA PARA OCULTAÇÃO DE RENDIMENTOS.Restando comprovado que o responsável solidário forneceu contas bancárias pessoais e de pessoa jurídica de sua titularidade para movimentação e dissimulação de rendimentos auferidos pela contribuinte, integra-se à situação que constituiu o fato gerador, caracterizando o interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN. A solidariedade abrange a totalidade do crédito tributário, sem benefício de ordem.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.Valores percebidos pela contribuinte e transacionados por meio de contas de interposta pessoa, sem oferta à tributação, constituem rendimentos tributáveis sujeitos a lançamento de ofício, conforme legislação do imposto de renda.
PENALIDADES. ABRANGÊNCIA PELA SOLIDARIEDADE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.A solidariedade tributária alcança as penalidades que integram o crédito constituído. Demonstrado o dolo na ocultação dos rendimentos e na utilização de contas de terceiros, mantém-se a multa qualificada do art. 44, II, da Lei no 9.430/1996. Contudo, aplica-se a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, reduzindo-se o percentual de 150% para 100%, em razão da Lei no 14.689/2023.(Súmula CARF no 105).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720054/2020-09
ACÓRDÃO
2102-004.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUELI MARISTELA MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016, 2017, 2018
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Comprovada a observância dos requisitos dos arts. 142 do CTN e 10, 23 e
59 do Decreto no 70.235/1972, com descrição suficiente dos fatos,
fundamentos jurídicos e elementos probatórios, afasta-se a alegação de
nulidade por ausência de motivação, preservado o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM
CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA PARA OCULTAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
Restando comprovado que o responsável solidário forneceu contas
bancárias pessoais e de pessoa jurídica de sua titularidade para
movimentação e dissimulação de rendimentos auferidos pela contribuinte,
integra-se à situação que constituiu o fato gerador, caracterizando o
interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN. A solidariedade
abrange a totalidade do crédito tributário, sem benefício de ordem.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
Valores percebidos pela contribuinte e transacionados por meio de contas
de interposta pessoa, sem oferta à tributação, constituem rendimentos
tributáveis sujeitos a lançamento de ofício, conforme legislação do imposto
de renda.
PENALIDADES. ABRANGÊNCIA PELA SOLIDARIEDADE. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA.
DOLO
COMPROVADO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A solidariedade tributária alcança as penalidades que integram o crédito
constituído. Demonstrado o dolo na ocultação dos rendimentos e na
utilização de contas de terceiros, mantém-se a multa qualificada do art. 44,
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720054/2020-09
2
II, da Lei no 9.430/1996. Contudo, aplica-se a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, reduzindo-se o percentual de 150%
para
100%,
em
razão
da
Lei
no
14.689/2023.
(Súmula CARF no 105).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de
ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 501/528), manejado pelo responsável
solidário Sr. Gabriel Marques Reginato, com fundamento no art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972,
que lhe atribuiu efeitos suspensivo e devolutivo, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 468/491), proferida em sessão de 18/05/2021, consubstanciada no
Acórdão n.o 105-004.291 - 7a Turma da DRJ/JFA (Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação (e-
fls. 418/442), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720054/2020-09
3
Exercício: 2016, 2017, 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Rendimentos tributáveis percebidos e não informados na declaração de
rendimentos ficam sujeitos ao lançamento de ofício como omissão de
rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício:
2016,
2017,
2018
LANÇAMENTO
REGULAR.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação vigente, o Auto de Infração e demais termos foram lavrados por
servidor competente, houve a adequada descrição dos fatos e respectivo
enquadramento legal, proporcionando amplo direito de defesa e
considerando que o contribuinte compreendeu as matérias tributadas, não
há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Comprovado nos autos o interesse comum das partes envolvidas na
operação que originou o rendimento omitido, correta a responsabilidade
solidária atribuída.
RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA.
PROCEDIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Descabe falar em cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa
do responsável solidário quando se constata que o auto de infração, além
de conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações
apuradas, descreve de forma pormenorizada os pressupostos de fato e de
direito que conformam o vínculo de responsabilidade do sujeito passivo a
quem foi atribuída a responsabilidade solidária pela satisfação do crédito
tributário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TOTALIDADE DO CRÉDITO.
Respondem de forma conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, não
cabendo benefício de ordem. A sujeição passiva solidária atribuída à
terceiro responsável refere-se à totalidade do crédito tributário, sendo este
composto pelo tributo, multa e juros, não havendo espaço para redução ou
exoneração.
ARTIGO 112 DO CTN. NÃO APLICABILIDADE.
Diante da inexistência de dúvidas quanto: à capitulação legal dos fatos; à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão
de seus efeitos; à autoria, imputabilidade ou punibilidade; nem à natureza
da penalidade aplicável, ou à sua graduação, não há falar da aplicação do
art. 112 e incisos do CTN.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões
prolatadas por este colegiado julgador.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720054/2020-09
4
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
OU
JUDICIAL.
NÃO
VINCULANTE.
A autuada não juntou nos autos posição que vincule as decisões
prolatadas por este colegiado. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

2.
Cumpre destacar que a Contribuinte Sueli Maristela Marques, conforme AR de e-fls. 409 e
edital de e-fls. 411, foi devidamente intimada, mas não apresentou impugnação.

DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.

3.
O lançamento tributário, em sua essência e circunstância, foi bem delineado e sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
O RF refere que a fiscalização realizada tem relação com os fatos apurados na
"Operação Manigância" - IPL no 2625/2016-1, da Polícia Federal, que investiga a
atuação de suposto grupo organizado para enriquecimento com
suspensões/extinções ilegais de débitos tributários de terceiros, entre outros
crimes. Cabe transcrever partes do RF, conforme abaixo:
Em síntese, os integrantes do suposto grupo organizado ofereciam a
empresas serviços intitulados "consultoria/assessoria tributária", que
prometiam a redução de tributos federais e estaduais devidos pelo
contribuinte por meio de compensação tributária. Os clientes, assinavam
contrato com a empresa LEARNING ADVICE CONSULTORIA LTDA, CNPJ
16.643.873/0001-52, e outorgavam procuração eletrônica para atuação
perante a Receita Federal do Brasil.
Usando indevidamente de tal poder de representação, os integrantes do
grupo organizado inseriam nos sistemas da Receita Federal do Brasil
inúmeras informações que suspendiam/extinguiam ilegalmente débitos
tributários dos contratantes. Efetuada a redução indevida do débito
tributário, as empresas clientes pagavam à empresa LEARNING ADVICE pela
execução do "serviço de compensação" e, após, o dinheiro era repassado
aos integrantes do grupo.
O RF refere que em 19/12/2018 a MMa Juíza Federal Maria Isabel do Prado, da 5a
Vara Criminal de São Paulo, nos autos do processo judicial no 0014369-
31.2018.403.6181, autorizou o compartilhamento das provas produzidas no
inquérito policial no 0005810-22.2017.2017.403.6181 IPL no 2625/2016-1 -
'Operação Manigância" com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Objeto da Fiscalização O relatório trata da fiscalização efetuada na Conta 11623-
8, Agência 1891-0 e 4859-3 do Banco do Brasil do titular Gabriel Marques
Reginato, CPF 364.122.598-13, filho da fiscalizada, e na Conta 31652-9, Agência
7197 do Banco Itaú Unibanco S/A da empresa GR CONSULTORIA FISCAL E
TRIBUTÁRIA EIRELI, contas bancárias nas quais a fiscalizada era procuradora.
(...)
Resumo dos Fatos Apurados
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720054/2020-09
5
O RF expressa, em apertada síntese, que:
• os rendimentos auferidos por Sueli Maristela Marques no período fiscalizado,
depositados nas contas de seu filho Gabriel Marques Reginato e de sua empresa
GR CONSULTORIA, advêm, em sua totalidade, de atividades ilícitas praticadas por
suposto grupo organizado para enriquecimento com suspensões/extinções ilegais
de débitos tributários de terceiros;
• a contribuinte efetuou diversas operações ilegais de REDARF nos sistemas da
RFB que beneficiaram diretamente empresas indicadas pelos membros do suposto
grupo organizado;
• os rendimentos decorrentes das atividades ilícitas foram repassados à
contribuinte por Márcio Domingues Machado, CPF 157.213.948-03, como
pagamento pelas operações ilegais de REDARF efetuadas por Sueli nos sistemas
da RFB, conforme esquema esmiuçado no desenvolver do relatório, e
• o recebimento dos rendimentos ilícitos por meio das contas bancárias de Gabriel
Marques Reginato e sua empresa GR CONSULTORIA caracteriza a utilização de
interposta pessoa.
(...)
Da Responsabilidade Solidária – Gabriel Marques Reginato
O RF expõe os motivos que levaram à constituição de Gabriel como responsável
solidário nos termos a seguir narrados.
No ano-calendário de 2015 Gabriel consta como dependente de Sueli na DIRPF, na
qual não foi informado rendimento dele.
No ano-calendário de 2016, Gabriel apresentou DIRPF em seu nome, informando
rendimento de R$ 81.601,00 e no ano-calendário de 2017 apresentou declaração
em separado sem informar rendimentos e informando o valor de R$ 45.000,00
como o total de bens, referente a 50% de determinado imóvel.
O RF aponta que pesquisas realizadas no RENAVAM, no Registro de Embarcações
e DIMOB apontaram que Gabriel possuía no período os seguintes bens:

(...)
- imóvel localizado em Embaúba do Ribeirão, S/N –Ribeirão da Ilha,
Florianópolis/SC, no valor de R$ 110.000,00, adquirido no dia 15/05/2016.
Foi verificada a seguinte movimentação na Conta no 11623-8, Agência no 4859-3,
do Banco do Brasil, de Gabriel, quando da aquisição do referido imóvel:

O RF expressa que o interesse comum dos participantes na realização do fato
jurídico tributário é o que define, segundo o inciso I, do art. 124 do CTN, o
aparecimento da responsabilidade solidária e que o conjunto de provas e
elementos consignados nos autos comprovam que houve o interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
O Relatório Fiscal expõe que as provas anexadas aos autos demonstraram a
participação ativa e consciente de Gabriel no fornecimento de suas contas
correntes bancárias, o que contribuiu de forma decisiva na tentativa de ocultar o
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720054/2020-09
6
nascimento da obrigação tributária principal. De outra forma, esse ato ocasionou
benefícios a todos os envolvidos (mãe e filho) que foram diretamente beneficiados
com o aumento dos recursos financeiros proporcionados pela irregularidade fiscal.
A incompatibilidade dos bens adquiridos por Gabriel em relação à renda declarada
por ele à RFB, aliada aos recursos financeiros transferidos para suas contas,
originários de Márcio Domingues Machado e da empresa MACHADO & BACCON,
que tiveram participação ativa nos atos ilegais referentes a suspensão/extinção de
débitos tributários pelo suposto grupo organizado, demonstram o interesse em
comum o que indica a aplicação do art. 124, inciso I, do CTN.

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

4. A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando
os contornos da lide, foi apresentada pelo responsável solidário. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão
vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir:
I- NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - Ausência de Motivação – Ofensa aos
Princípios da Legalidade, Motivação, Devido Processo Legal, Ampla Defesa
e Contraditório – Presunção; II – Mérito – Responsabilidade Decorrente do
Interesse Comum no Fato Gerador (art. 124, I, do CTN), não houve a
caracterização do interesse comum ao fato gerador; III - Ad
Argumentandum - Transferência de Responsabilidade Não se Aplica às
Penalidades
5.
A tese de defesa foi rejeitada pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário. Na
decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio de razões
baseadas nos seguintes tópicos:

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Comprovado nos autos o interesse comum das
partes envolvidas na operação que originou o rendimento omitido, correta a
responsabilidade solidária atribuída.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Descabe falar em cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa do
responsável solidário quando se constata que o auto de infração, além de conter a
descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações apuradas, descreve de
forma pormenorizada os pressupostos de fato e de direito que conformam o
vínculo de responsabilidade do sujeito passivo a quem foi atribuída a
responsabilidade solidária pela satisfação do crédito tributário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TOTALIDADE DO CRÉDITO.
Respondem de forma conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, não cabendo benefício de
ordem. A sujeição passiva solidária atribuída à terceiro responsável refere-se à
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720054/2020-09
7
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros,
não havendo espaço para redução ou exoneração.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

6.
No recurso voluntário o sujeito passivo, reitera os termos da impugnação, postula a
reforma da decisão de primeira instância, alegando que o auto se baseia apenas em presunções,
sem qualquer ato concreto praticado por ele, e que ser titular de conta bancária administrada por
sua mãe (Sueli Maristela Marques) não configura participação ativa nem dolo. Ademais, defende
que não há interesse comum jurídico entre ele e sua mãe, pois não participou dos atos que
originaram o fato gerador.
7.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
9.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 27/08/2021 (fl.
500) em face da ciência do acórdão recorrido em 28/07/2021 (fl. 498).
10.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.

PRELIMINAR
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - Ausência de Motivação – Ofensa aos Princípios da
Legalidade, Motivação, Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório – Presunção

11.
O Recorrente argumenta que foi apontado como corresponsável apenas por ser titular das
contas bancárias utilizadas por sua mãe, Sueli Maristela Marques, que as administrava na
qualidade de procuradora legal. Assim, o AI teria imputado responsabilidade por um “ser” (mera
titularidade formal), e não por um “fazer” (ato concreto) — o que configuraria violação ao
princípio da legalidade e do devido processo legal.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720054/2020-09
8
12.
Seguindo essa linha, ressalta que a autoridade fiscal presumiu dolo e participação ativa
com base apenas na existência de movimentações financeiras, sem qualquer prova de ação ou
omissão voluntária do recorrente. Essa inferência representaria um “salto lógico na cadeia de
causalidade material”, pois não há nos autos qualquer elemento que demonstre ocultação de
rendimentos ou prática dolos.
13.
Por fim, destaca ainda que a ausência de fundamentação adequada fere os princípios da
motivação e da ampla defesa, uma vez que impede o pleno exercício do contraditório. Para
reforçar essa tese, cita jurisprudência do CARF, segundo a qual a imputação de responsabilidade
solidária sem descrição de motivos concretos configura nulidade do ato.
14. Contudo, tais alegações não prosperam. O Relatório Fiscal (RF) descreve o fundamento fático
da autuação aplicada contra Gabriel Marques Reginato. Conforme consta no documento, a
fiscalização analisou duas contas bancárias:
 Conta pessoal de titularidade de Gabriel Marques Reginato;
 Conta da empresa GR Consultoria Fiscal e Tributária EIRELI, da qual o recorrente é o
único titular.
15.
A Receita Federal identificou que, entre os anos de 2015 e 2017, foram creditados
aproximadamente R$ 758.000,00 nessas contas, valores supostamente repassados por Márcio
Domingues Machado e pela empresa Machado & Baccon.
16.
Com base nisso, o Fisco concluiu que esses depósitos representariam rendimentos ilícitos
oriundos de pagamentos feitos a Sueli Maristela Marques (mãe do recorrente e auditora fiscal
investigada na Operação Manigância), e que a movimentação das contas de Gabriel configuraria
utilização de interposta pessoa — ou seja, as contas teriam sido usadas para ocultar a origem e a
titularidade real dos recursos.
17.
Esse é o ponto central da acusação fiscal e o fundamento para a imputação de
responsabilidade solidária ao recorrente, com base no art. 124, I, do CTN, sob o argumento de
interesse comum no fato gerador.
18.
Ademais, os direitos ao contraditório e à ampla defesa foram plenamente exercidos pelo
Impugnante, não se vislumbrando qualquer cerceamento ou motivo de nulidade do procedimento
realizado.
19.
A descrição dos fatos, o demonstrativo do crédito tributário e a imposição de
responsabilidade solidária foram apresentados de forma clara, fundamentada e devidamente
motivada, com indicação expressa da base legal, o que possibilitou ao Impugnante compreender e
impugnar os fundamentos da autuação, demonstrando pleno conhecimento das razões que a
ensejaram.
20.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da autuação.

Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720054/2020-09
9
MÉRITO
Responsabilidade decorrente do interesse comum no fato gerador (art. 124, I, do CTN).
21.
O Recorrente contesta a fundamentação adotada pela autoridade fiscal e pela DRJ, que o
consideraram responsável solidário com base no art. 124, I, do CTN, sob o argumento de que não
teria “interesse comum no fato gerador”.
22.
Assim, o recorrente destaca que tal dispositivo exige participação direta e jurídica no fato
imponível, e não apenas interesse econômico, familiar ou moral. O simples fato de sua mãe, Sueli
Maristela Marques, ter movimentado valores ilícitos em contas de sua titularidade não configura
interesse comum, pois ele não praticou nenhum ato que tenha dado origem ao fato gerador do
tributo.
23.
Diante de tais considerações, alega que: O recurso destaca que: (i) as contas bancárias
eram movimentadas exclusivamente por Sueli, que detinha procuração legal para administrá-las;
(ii) a fiscalização não demonstrou nenhuma conduta ativa, omissiva ou dolosa praticada por
Gabriel; (iii) não houve ato jurídico tributável praticado conjuntamente, o que inviabiliza o
enquadramento no art. 124, I, do CTN.
24.
Os argumentos trazidos pelo Recorrente não merecem acolhida. Conforme se depreende
do Relatório Fiscal (fls. 22/80), há descrição minuciosa da atuação do Sr. Gabriel Marques no
contexto do esquema ilícito supostamente conduzido por sua mãe, conforme demonstram os
trechos a seguir transcritos:
No curso dessas fiscalizações, foram realizados diversos procedimentos de
diligência. Nesse contexto, GABRIEL MARQUES REGINATO, CPF 364.122.598-13,
que é filho da auditada, foi intimado a esclarecer os valores creditados por
MÁRCIO e pela empresa MACHADO & BACCON na sua conta bancária pessoal e na
conta bancária de sua empresa, GR CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA EIRELI,
CNPJ 27.767.155/0001-04 (TDPF-D 08.1.23.00-2018-00274-5; TDPF-D 08.1.23.00-
2019-00055- 0; e TDPF-D 08.1.23.00-2019-00060-6).
Os valores repassados por MÁRCIO DOMINGUES MACHADO e pela MACHADO &
BACCON à GABRIEL e a sua empresa GR CONSULTORIA, entre os anos de 2015 a
2017, chegam ao montante de R$ 758.000,00, conforme discriminado abaixo:
1 – Valor creditado pela empresa Machado & Baccon Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda, CNPJ 11.004.248/0001-47, na conta bancária de Gabriel
Marques Reginato:
2 – Valores creditados por MÁRCIO DOMINGUES MACHADO, CPF 157.213.948-03
(sócio da Machado & Baccon), na conta bancária de Gabriel Marques Reginato:
3 – Valores creditados por MÁRCIO DOMINGUES MACHADO, CPF 157.213.948-03,
na conta bancária da empresa GR CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI,
CNPJ 27.767.155/0001-04, de titularidade de Gabriel Marques Reginato:
Em resposta às intimações, GABRIEL informou que os valores creditados em suas
contas pertenciam a sua mãe SUELI MARISTELA MARQUES.
(...)
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720054/2020-09
10
Em consulta às DIRPF apresentadas por SUELI, relativas aos anos-calendário de
2015 a 2017, verificou-se que os valores depositados nas contas de seu filho
GABRIEL não foram oferecidos à tributação, uma vez que os rendimentos
informados por ela nas declarações foram, basicamente, os recebidos em função
do cargo público de AnalistaTributário da Receita Federal do Brasil que exercia à
época.
A diligência TDPF-D no 08.1.23.00-2019-00257-9 foi encerrada, sendo aberta a
presente fiscalização, TDPF-F no 08.1.23.00-2020-00068-1, para efetuar o
lançamento dos valores que foram depositados nas contas de GABRIEL MARQUES
REGINATO e sua empresa GR CONSULTORIA pertencentes a SUELI, que não foram
oferecidos por ela à tributação.
(...)
• que os rendimentos auferidos por SUELI MARISTELA MARQUES, no período
fiscalizado, depositados nas contas de seu filho GABRIEL MARQUES REGINATO e
de sua empresa GR CONSULTORIA, advêm, em sua totalidade, de atividades
ilícitas praticadas por suposto grupo organizado para enriquecimento com
suspensões/extinções ilegais de débitos tributários de terceiros;
• que a auditada efetuou diversas operações ilegais de REDARF nos sistemas da
RFB que beneficiaram, diretamente, empresas indicadas pelos membros do
suposto grupo organizado;
• que o recebimento dos rendimentos ilícitos por meio das contas bancárias de
GABRIEL MARQUES REGINATO e sua empresa GR CONSULTORIA caracteriza a
utilização de interposta pessoa.
25.
Além dos trechos destacados, o citado relatório apresente um tópico para descrever a
responsabilidade solidária do Recorrente, conforme trechos abaixo transcritos:
A solidariedade está limitada ao nexo com a situação fática contida na outorga de
competência constitucional. Ou seja, não se pode compelir a pagar tributo uma
pessoa que não tenha ao menos participado indiretamente da realização de um
fato tributário ou que não tenha qualquer vinculação com o fato típico.
O conjunto de provas e elementos consignados nos autos comprovam que houve
o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal, com fundamento no artigo 124, inciso I do CTN, acima transcrito.
As provas anexadas aos autos demonstraram a participação ativa e consciente de
GABRIEL no fornecimento de suas contas correntes bancárias, o que contribuiu de
forma decisiva na tentativa de ocultar o nascimento da obrigação tributária
principal. De outra forma, esse ato ocasionou benefícios a todos os envolvidos
(mãe e filho) que foram diretamente beneficiados com o aumento dos recursos
financeiros proporcionados pela irregularidade fiscal.
A incompatibilidade dos bens adquiridos por GABRIEL em relação à renda
declarada por ele à RFB, aliada aos recursos financeiros transferidos para suas
contas, originários de MÁRCIO DOMINGUES MACHADO e da empresa MACHADO
E BACCON, que tiveram participação ativa nos atos ilegais referentes a
suspensão/extinção de débitos tributários pelo suposto grupo organizado,
demonstram o interesse em comum, o que implica na aplicação do art. 124, inciso
I, do CTN.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720054/2020-09
11
Diante o exposto, responsabilizamos pessoalmente, nos termos do art. 124, inciso
I, da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN), GABRIEL MARQUES
REGINATO, CPF 364.122.598-13, conforme Termo de Encerramento Consolidado
para Responsabilidade Tributária (TECR).

26.
Assim, conforme verificado acima, diante do trabalho realizado pela fiscalização e dos
documentos apresentados, entendo que deve ser mantida a responsabilidade solidária do
Recorrente.
Ad Argumentandum - Transferência De Responsabilidade Não Se Aplica Às Penalidades – Multas
De Ofício Qualificadas E Multas Isoladas

27.
Neste tópico, o recorrente argumenta de forma subsidiária que, ainda que se admitisse
(apenas ad argumentandum) a existência de responsabilidade solidária, tal responsabilidade não
pode se estender às penalidades tributárias, especialmente às multas de ofício qualificadas (150%)
e às multas isoladas (50%) aplicadas no auto de infração.
28.
Sustenta que as penalidades fiscais possuem natureza personalíssima, vinculando-se
exclusivamente ao sujeito que praticou a infração. Assim, não podem ser transferidas a terceiros
com base em solidariedade tributária, pois não há previsão legal expressa que autorize tal
extensão.
29.
Os argumentos apresentados não merecem prosperar. A solidariedade abrange
integralmente o crédito tributário, inclusive as penalidades nos termos do art. 124, inciso I, do
CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
30.
Nesse sentido, uma vez reconhecida a solidariedade com base no art. 124, esta se estende
a todos os elementos do crédito tributário, inclusive as multas de ofício e as isoladas, pois ambas
integram o crédito constituído. A solidariedade, portanto, não comporta fracionamento.
31.
Como já exposto, a participação ativa e consciente, ainda que indireta, do Recorrente na
realização do fato tributário demonstra que houve interesse comum na situação que constituiu o
fato gerador da obrigação principal (pagamento de tributo ou penalidade pecuniária), e, assim,
sua condição de responsável tributário pela totalidade do crédito tributário.
32.
Contudo no tocante a multa qualificada de 150%, em 21 de setembro de 2023 foi publicada
a Lei n° 14.689, a qual alterou o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tendo cominado
penalidade menos severa, reduzindo-a para 100%. Assim, aplica-se ao presente a retroatividade
benigna de que trata o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, de modo que a multa qualificada fica
reduzida ao percentual de 100% (cem por cento).

DISPOSITIVO
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720054/2020-09
12
33.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para
(reduzir a multa de ofício de 150% para 100% de acordo com Lei no 14.689/23, retroatividade
benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN e mantenho outros créditos hígido.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 545
DF CARF MF
Original